Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004013-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RECCO CONFECCOES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Recco Confecções Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003470-81.2021.8.11.0041 impetrado pela Recorrente contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, indeferiu o pedido de liminar que as autoridades Impetradas se abstenham de exigir o recolhimento do diferencial de alíquota em relação aos valores de ICMS, bem como que seja autorizado o depósito judicial dos créditos tributários devidos pela Impetrante e, consequentemente, reconhecida a suspensão da exigibilidade de tais créditos tributários.
Alega que a decisão merece reforma, pois resta demonstrada a relevância do seu direito líquido e certo, com fundamentos de ordem constitucional e legal, sendo que o dano advindo da conduta da autoridade coatora foi explicitado.
Sustenta que, em sede do julgamento do RE 580.903, o e. STF decidiu que a instituição do DIFAL de ICMS somente pode ser veiculada por lei estadual se tal hipótese de incidência estiver previamente prevista em lei complementar, de modo que é ilegal e inconstitucional o regramento do Decreto n° 2.212/2014, do Estado do Mato Grosso, que regulamentou a cobrança do ICMS sobre as operações interestaduais, sendo que o Convênio CONFAZ 93/2015 não supre a necessidade de edição do competente ato normativo para instituição do DIFAL.
Dessa forma, por entender estar presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para determinar à autoridade fazendária que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS - DIFAL, cf. fundamentação empregada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou quanto as alegações da Recorrente, indeferindo a liminar nos seguintes termos:
(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 48407648 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...).
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.
No caso dos autos, as alegações da Recorrente de ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto Estadual n° 2.212/2014, que regulamentou a cobrança do ICMS sobre as operações interestaduais, não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração.
Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar, tampouco foi requerido a suspensão da parte da decisão que determinou a apresentação da caução.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora